Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724900-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUBENS DA SILVA LEITE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Após a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto por Rubens da Silva Leite, o advogado cadastrado nos autos, Breno Pessoa Cardoso Borges, peticionou para informar que não representa os interesses jurídicos do Banco Volkswagen S/A e que a inclusão do seu nome foi equivocada (ID 30471687). Dentro desse contexto, ao agravante para indicar corretamente o advogado do agravado, com a juntada da respectiva procuração (art. 1017, I do Código de Processo Civil). Prazo: 5 (cinco) dias. À secretaria para retificar o cadastro do processo, pois se trata de agravo de instrumento, nos termos da decisão de ID 30312911, e não mais de agravo interno. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator